Tribunal: TJSP
Processo: 0008584-06.2007.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Execução fiscal. ISSQN e Taxa de 2003 a 2005. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo de suspensão, mais o prazo de prescrição (total de 6 anos), a contar da intimação da Fazenda Pública do primeiro

Ementa:
Execução fiscal. ISSQN e Taxa de 2003 a 2005. O decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente deve ser mantido. Incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo de suspensão, mais o prazo de prescrição (total de 6 anos), a contar da intimação da Fazenda Pública do primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens. Aplicação da tese firmada no recente julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.